Tribunal: TJSP
Processo: 2091245-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091245-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ED CARLOS CRISPIM DOS
SANTOS, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por. V.U.,
DENEGARAM O HABEAS CORPUS liminarmente., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091245-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15.892
2
VOTO no. 15.892
HABEAS CORPUS no. 2091245-63.2020.8.26.0000 (Processo digital)
COMARCA: TUPÃ (Processo no. 1003223-75.2020.8.26.0637)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: Raphael Camarão Trevizan (Defensoria Pública)
PACIENTE: ED CARLOS CRISPIM DOS SANTOS
“Habeas Corpus”. Execução Penal. Pandemia de COVID-19.
Paciente inserido em grupo de risco mais vulnerável à moléstia
por apresentar quadro de asma brônquica. Prisão domiciliar ou
progressão de regime prisional. Situação que não enseja a
concessão automática de benefícios, ainda mais em se tratando
de indivíduo condenado pela prática de crime revestido de
violência ou grave ameaça. Ordem denegada liminarmente,
dispensadas
informações
da
autoridade
apontada
como
coatora.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ED
CARLOS CRISPIM DOS SANTOS, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Tupã, nos autos sob no.
1003223-75.2020.8.26.0637. Aduz o impetrante, segundo se infere, que o
paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, embora
pertença a grupo de risco mais vulnerável à Covid-19, porquanto portador
de asma brônquica. Diz que o juízo da execução indeferiu o pedido de
substituição da custódia por prisão domiciliar ou progressão de regime
prisional, inobstante a comorbidade do paciente, daí o constrangimento
ilegal. Discorre sobre a pandemia de Covid-19, com alusão ao artigo 5o,
inciso I, alíneas “a” e “b” da Recomendação no 62 do CNJ. Pede, pois, a
concessão da ordem liminarmente, colocando-se o paciente em prisão
domiciliar ou lhe concedendo a progressão de regime prisional,
confirmada a ordem quando do julgamento da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091245-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15.892
3
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada, tendo em vista as
alegações e documentos trazidos com a inicial.
Com efeito, sustenta o impetrante que o paciente está
inserido no denominado “grupo de risco” mais vulnerável à Covid-19 por
apresentar quadro de asma brônquica, razão pela qual postulou a
substituição da custódia por prisão domiciliar ou a progressão de regime
prisional, com lastro na Recomendação no. 62 do Conselho Nacional de
Justiça, sendo a pretensão indeferida pelo juízo da execução.
Neste passo, pondere-se que as recomendações passadas
pelo Conselho Nacional de Justiça com o propósito de obstar a propagação
do novo coronavírus, como o próprio nome sugere, não confere direito
subjetivo ou enseja a concessão automática de benesses, tendo o Pretório
Excelso ressalvado a necessidade de se analisar as hipóteses ali listadas
“caso a caso” (ADPF 347/DF).
Noutras palavras, as recomendações reportadas não
devem ser seguidas de forma coletiva e indiscriminada, mas, sim, diante
de cada caso concreto, sob pena de se colocar a segurança pública em
risco, destacando-se, aqui, a condenação do paciente por delito
revestido de violência ou grave ameaça à pessoa roubo majorado.
Nota-se, pois, que ED CARLOS não se enquadra nas
hipóteses preconizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, afastando-se a
aplicação do disposto no artigo 5o, inciso I da Recomendação no. 62 do
CNJ, que trata da concessão de saída antecipada, nos termos da Súmula
Vinculante no. 56 do STF, isso porque cumpre pena em regime fechado
por roubo, não havendo se falar em inadequação do estabelecimento penal
em que cumpre pena, cabendo salientar, ainda, não ser o paciente
contemplado pelas hipóteses de inserção em prisão domiciliar
estabelecidas no inciso III daquela orientação.
E, mesmo diante de paciente eventualmente acometido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091245-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15.892
4
asma brônquica, nada denota que os cuidados necessários ao controle da
doença não possam ser ministrados no estabelecimento prisional ou que
não esteja sendo fornecido o tratamento adequado à enfermidade; aliás, “o
relatório médico de fls. 13 noticia que, atendido em consulta médica no dia
08/04/2020, não apresentou queixas em relação a sua saúde, ou seja, não
restou comprovado, ao menos inicialmente, que esta condição específica
aumente o seu risco de complicações em caso de infecção pelo COVID-19.”,
consoante anotado pelo magistrado (fls. 21), não se comprovando a
necessidade de tratamento domiciliar, tudo a tornar despicienda, ao
menos neste momento, a imediata concessão de benesses, sem se olvidar,
repita-se, que o delito praticado se reveste de grave ameaça e violência,
prevalecendo o interesse da sociedade sobre a conveniência individual.
No mesmo sentido, inexiste comprovação de propagação
da doença na unidade prisional em que se encontra o paciente, sem se
verificar, portanto, perigo real de contágio pelo novo coronavírus,
lembrando que a Suprema Corte, já por diversas vezes provocada a se
pronunciar sobre o assunto, tem requisitado informes das Secretarias
Estaduais a respeito da adoção de providências voltadas à redução de riscos
epidemiológicos nos presídios (HC143.641, Relatoria do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI).
A propósito, os estabelecimentos prisionais estão sendo
monitorados e orientados pelas autoridades a tomar as medidas cabíveis
para se evitar o contágio. Inclusive, em virtude da pandemia, a
Corregedoria-Geral da Justiça suspendeu a saída temporária dos
sentenciados diante de potencial risco de disseminação do vírus aos
demais encarcerados, quando retornassem ao presídio.
Acresça-se que o risco de contaminação se verifica até
mesmo e principalmente fora do cárcere, abarcando pessoas dedicadas ao
trabalho ou à vida honesta, não raro vítimas de ações como aquela que
ensejou a condenação do paciente.
No mais, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2.020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091245-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15.892
5
sistema prisional, algo apto a também autorizar a permanência do
paciente no cárcere.
No tocante à prisão domiciliar, convém ressaltar que a Lei
de Execução Penal confere a possibilidade de prisão domiciliar “especial”
diante de presos já inseridos em regime aberto (artigo 117 da LEP), algo
que, segundo a jurisprudência dominante, apenas poderia ser aplicado a
sentenciados recolhidos em regimes mais gravosos diante de situações
extremas (como, por exemplo, na hipótese de preso acometido de doença
grave, sem possibilidade de tratamento no presídio), algo não verificado “in
casu”.
De outra banda, no que tange à progressão de regime
prisional, tem-se como inadmissível a análise do cabimento de benefícios
pertinentes à fase executória através da sumária via do Habeas Corpus,
exigindo a questão, além do preenchimento do requisito objetivo,
discussão de matéria de fato ínsita ao merecimento do preso, quadro que
ensejaria dilação probatória incondizente com a ação mandamental.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se
liminarmente o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de Processo
Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO O HABEAS
CORPUS liminarmente.
Comunique-se, inclusive ao CNJ, conforme recente
Portaria baixada pelo órgão.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)